Tribunal: TJES
Processo: 5000249-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO MARTINS DA CRUZ

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000249-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ ROBERTO MARTINS DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DO PLANTAO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 306 e 309, AMBOS DA LEI nº 9.503/97. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU PRESO HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RECOLHER A FIANÇA. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000249-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ ROBERTO MARTINS DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO MARTINS DA CRUZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0000182-57.2023.8.08.0009, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medida cautelar diversa, consistente no pagamento de fiança arbitrada em R$ 800,00 (oitocentos reais).

A
pós nova análise dos autos, não observo a superveniência de fato novo que permita alterar o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos constantes dos autos, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
18.12.2023
. Na data, o paciente dirigia um veículo VW GOL, no sentido Boa Esperança – Patrimônio do Bis, Município de Nova Venécia, quando o pneu do seu veículo estourou, ocasionando uma colisão com um canteiro central do trevo. Com o choque, o veículo pegou fogo, sendo, na sequência, a polícia acionada. No local, os policiais constataram que o paciente havia ingerido bebida alcoólica, tendo em vista que o teste do etilômetro registrou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Além disso, o paciente não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Diante de tais fatos, o paciente fora indiciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em 18/12/2023, ou seja, há 25 (cinco) dias da data em que foi deferida a liminar, sem que houvesse ocorrido o seu recolhimento, sendo este o único motivo da manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Ressalto que, apesar do D. Procurador de Justiça ter se manifestado pela prejudicialidade do
writ,
não é o que se constata na hipótese, porquanto a soltura do paciente decorreu diante do cumprimento de decisão liminar proferida por este Relator no bojo do presente

habeas corpus
,
necessitando, assim, ratificá-la como provimento definitivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ratificando a liminar outrora deferida,

CONCEDO A ORDEM
para revogar a fiança arbitrada, sendo mantidas as
medidas cautelares
fixadas pela apontada autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)